Tribunal: TJPA
Processo: 0848206-83.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848206-83.2021.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos de Apelação Cível movida por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, que manteve a condenação da concessionária ao ressarcimento de danos materiais causados por oscilações na rede elétrica. A agravante alega ausência de nexo causal, invalidade dos laudos técnicos unilaterais e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, além de vícios na inversão do ônus da prova. A parte agravada sustenta o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e defende a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno apresentado cumpre os requisitos legais de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade, exigindo-se impugnação específica e objetiva dos fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno deve observar o princípio da dialeticidade, conforme o art. 1.021, § 1º, do CPC, impugnando diretamente os fundamentos adotados na decisão monocrática recorrida.

A agravante não enfrentou os fundamentos centrais da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos genéricos anteriormente deduzidos na apelação, o que configura violação ao princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica torna o recurso manifestamente inadmissível, não se prestando o Agravo Interno à mera repetição de argumentos.

O reconhecimento da inadmissibilidade do recurso decorre da ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos jurídicos da decisão agravada, especialmente quanto à suficiência das provas e à configuração de responsabilidade objetiva da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade e deve ser considerado inadmissível.

A mera repetição de argumentos já enfrentados na decisão agravada não supre o dever de impugnação direta exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, por configurar vício formal insanável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1º; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2002973/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra Decisão Monocrática (id. 24860285) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS.

A sentença recorrida, lançada ao id 22346716, condenou a parte ré ao pagamento de R$ 5.784,91 (cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do pagamento da indenização, além de juros moratórios simples de 1% ao mês, contados da citação. Ainda, impôs à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária de energia interpôs recurso de apelação (ID. 116787575), no qual sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal entre os danos suportados pelos segurados e a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

Alega que os laudos técnicos apresentados nos autos foram elaborados unilateralmente, sem a observância do contraditório, o que comprometeria sua validade como meio de prova. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação de oscilação ou falha na rede elétrica nos períodos indicados na inicial, bem como a inexistência de ato ilícito que pudesse ensejar sua responsabilização, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ao final, requer a reforma da sentença e a consequente improcedência do pedido inicial, com a condenação da parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões apresentadas ao id 121292562, a parte autora defende a manutenção integral da sentença, aduzindo a suficiência das provas carreadas aos autos, notadamente os laudos técnicos que atestam a existência de danos decorrentes de oscilações na rede elétrica. Sustenta, ainda, que, em razão da sub-rogação legal decorrente do pagamento das indenizações securitárias, faz jus ao ressarcimento pleiteado, conforme previsão expressa no artigo 786 do Código Civil.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi conhecido e desprovido (id. 24860285), conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA TÉCNICA SUFICIENTE. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.784,91, com correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento da indenização e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre a oscilação na rede elétrica e os danos materiais suportados pelos segurados da parte autora; (ii) analisar a validade dos laudos técnicos produzidos unilateralmente; e (iii) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos reclamados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A seguradora possui legitimidade para buscar o ressarcimento, por sub-rogação, nos termos do art. 786 do Código Civil, após indenizar os segurados pelos danos decorrentes de oscilação na rede elétrica.

2.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

3.

Os laudos técnicos apresentados, elaborados por oficinas especializadas e não impugnados de forma específica pela ré, constituem prova suficiente da origem elétrica dos danos. A jurisprudência reconhece a validade desses documentos quando corroborados por outros elementos probatórios e ausente contraprova eficaz.

4.

A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório de afastar a existência de falha no serviço, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas sobre a inexistência de registros de oscilação na rede elétrica.

5.

Oscilações de energia caracterizam fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não configurando excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletrônicos em decorrência de oscilações na rede elétrica, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente têm validade probatória quando não impugnados de forma específica e corroborados por outros elementos dos autos.

3.

A seguradora que indeniza os segurados sub-roga-se nos direitos destes e possui legitimidade para buscar o ressarcimento junto à concessionária responsável pelo evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação Cível nº 0301232-84.2018.8.24.0038, rel. Sérgio Izidoro Heil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 19.07.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0822747-79.2021.8.14.0301, rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.02.2023.

Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração (id. 25099986), os quais foram conhecidos e rejeitados, conforme segur:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros DPVAT S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de decisão interlocutória que rejeitou apelação cível da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., mantendo a condenação da concessionária ao ressarcimento de danos materiais causados por oscilação na rede elétrica. A embargante alegou omissão quanto à ausência de apreciação da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e obscuridade relacionada à validade probatória dos laudos técnicos apresentados unilateralmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal; e (ii) esclarecer eventual obscuridade sobre a validade dos laudos técnicos acostados unilateralmente pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.

A decisão embargada não majorou os honorários advocatícios fixados na sentença, razão pela qual não havia necessidade de manifestação específica sobre esse ponto, inexistindo, portanto, omissão.

5.

A suposta obscuridade quanto à validade dos laudos técnicos configura, na realidade, inconformismo da parte com a fundamentação adotada na decisão, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão já proferida, sendo inviável seu acolhimento na ausência dos vícios legais.

7.

Embora rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de majoração dos honorários advocatícios na fase recursal dispensa manifestação específica, não configurando omissão no julgado.

2.

A alegação de obscuridade quanto à validade de prova técnica unilateral, já apreciada na decisão embargada, configura rediscussão de mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

3.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nos estritos limites do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1º; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022.

Diante disso, os recorrentes apresentaram Agravo Interno (id. 27405602). A Agravante sustenta a inexistência de elementos suficientes para configurar sua responsabilidade civil pelos danos materiais alegados pela Agravada (Bradesco Seguros DPVAT). Argumenta que não houve comprovação de ato ilícito, tampouco demonstração do nexo causal entre os supostos danos e sua conduta. As provas juntadas aos autos, como laudos e pareceres técnicos, teriam sido produzidas de forma unilateral pela seguradora e não permitiram o contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual devem ser consideradas imprestáveis. A empresa afirma ainda que não houve registro técnico de oscilação ou falha no fornecimento de energia nas datas e locais mencionados, tampouco comprovação da origem externa das supostas oscilações. Sustenta, ademais, que os danos podem ter origem interna e que os consumidores não comprovaram ter adotado medidas preventivas adequadas.

A Agravante também questiona a inversão do ônus da prova, alegando que a seguradora não pode ser considerada hipossuficiente ou tecnicamente despreparada. Segundo defende, a inversão foi aplicada indevidamente, sem demonstração de verossimilhança. Além disso, invoca dispositivos do CPC e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, destacando que os consumidores deixaram de preservar os bens danificados e de permitir a realização de perícia, inviabilizando a prova técnica e ferindo o seu direito à ampla defesa.

Por fim, a Equatorial Pará assevera que as unidades consumidoras Ice Beer e Condomínio Dário Coimbra são atendidas em tensão superior a 2,3 kV (Grupo A), de modo que não se aplica a norma da ANEEL referente ao dever de ressarcimento automático. Por tudo isso, requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo colegiado, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão indenizatória da seguradora.

Nas contrarrazões ao agravo interno, a Bradesco Auto RE Companhia de Seguros sustenta, inicialmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, visto que a agravante apenas reiterou argumentos anteriores sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática. No mérito, defende a manutenção da decisão, ressaltando que os laudos técnicos apresentados foram elaborados conforme os procedimentos da ANEEL (PRODIST) e são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos aos equipamentos segurados. Invoca a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, destacando que os documentos acostados demonstram de forma idônea o prejuízo suportado e os pagamentos realizados aos segurados, tornando legítima a pretensão de ressarcimento. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravo interno deve ser interposto com fundamentos que impugnem, de maneira específica e objetiva, os motivos da decisão monocrática. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar, com clareza e precisão, os pontos que entende equivocados na decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

No caso dos autos, verifica-se que a agravante limitou-se a reiterar os argumentos anteriormente deduzidos na apelação cível, notadamente quanto à inexistência de nexo causal, à invalidade de laudos técnicos unilaterais e à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva. Contudo, não enfrentou de modo direto e fundamentado os fundamentos centrais da decisão monocrática, que reconheceu a suficiência da prova documental apresentada, a incidência do regime de responsabilidade objetiva, a ausência de contraprova eficaz e a inaplicabilidade da tese de fortuito externo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO GERAL. REPRODUÇÃO DOS TERMOS DA CONTESTAÇÃO.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Recurso de Apelação não impugnou os fundamentos da sentença, mas, simplesmente, reproduziu os termos da contestação, o que viola o princípio da dialeticidade, pois o recorrente não externou os fundamentos de fato e de direito aptos a modificar a sentença. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Dessarte, entender o contrário do que ficou expressamente consignado no acórdão recorrido ? ausência de impugnação dos fundamentos da sentença ?, a fim de acatar o argumento da recorrente, demanda reexame do suporte probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.(STJ - REsp: 2002973 TO 2022/0143137-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022) (Grifei)

Desse modo, evidenciada a ausência de impugnação adequada e específica aos fundamentos da decisão monocrática, impõe-se o reconhecimento da inobservância ao princípio da dialeticidade, razão pela qual o agravo interno não merece ser conhecido.

Diante disso, em que pese o esforço, não merece ser conhecido o presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso ante sua manifesta inadmissibilidade.

É COMO VOTO.

Belém, 08 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2025